Tribunal: TJMT
Processo: 1016637-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016637-94.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBSON MARTINS DA SILVA - CPF: 063.636.161-66 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THAMARA HILAYRA NUNES DA SILVA - CPF: 061.317.181-05 (VÍTIMA), LAUZANE DE SOUZA GONCALVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE
FEMINICÍDIO
(ART. 121, § 2o,
VI
E
§ 2o-A, I
C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFE
NSIVA
–
1.
PRETENDIDA
DESPRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA
DE
MATERIALIDADE DELITIVA –
INACOLHIMENTO
–
PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
–

2. ALMEJADA A
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO
PARA OUTRO
DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI

– IMP
OSSIBILIDADE
– TESE
DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI

QUE NÃO REST
OU

COMPROVADA
– APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA
–

3
.

POSTULADO O AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S

– INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM
QUE O DELITO FOI PERPETRADO CONTRA MULHER,
EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

– MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
–
4
.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Deve ser mantida
a
pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

2
.
A desclassificação do crime de
feminicídio tentado,
em sede de sentença de pronúncia
,
somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta
em apuração
impõe a manutenção
do édito judicial
que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

3
. A
exclusão de quali
ficadoras do feminicídio
somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes
;

daí por que a
existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga
a
sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, letras
c
e
d
, da C
onstituição Federal
.

4
. Desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Robson Martins
d
a Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.

0025222-94.2019.8.11.0042
,
pelo Juízo da
2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá–MT
, que
o
pron
unciou
pela suposta prática do
crime de tentativa de feminicídio
(art. 121, § 2o,
VI
e
§ 2o-A, I
c/c art. 14, II, do Código Penal), determinando que seja submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença da
quela
unidade judiciária.

O recorrente, forte nas razões recursais
que estão
no
ID
101939607
,
postula a

sua despronúncia, ao argumento de que não ficou comprovado o
animus necandi
em sua conduta e
tampouco a
materialidade do crime de tentativa de feminicídio
.

E,
subsidiariamente, requer a
desclassifica
ção

d
a imputação
que lhe foi feita
para
o
crime
de lesão corporal,
diverso da competência do Tribunal do Júri,
com
reme
ssa

dos
autos ao juízo competente
;
bem como a
exclusão das qualificadoras.

O
Ministério Público,
com base
nas contr
arrazões recursais
vistas no
ID
101939610
,
colima
o desprovimento deste recurso.
E, e
m juízo d
e retratação
(
ID
104187980
)
, o
juízo de primeiro grau
manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por int
ermédio do parecer
encontradiço no
ID
110516992
, manifesta
-se
pelo desprovimento
do vertente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no
ID
101940557
,
p. 1/3
, narra os fatos desta forma:

[...]

No
dia 20

de janeiro de 2019, na re
sidência localizada na Rua 19, No
44, Bairro Santa
Rosa 2, nesta c
apital, o denunciado
ROBSON MARTINS DA SILVA, com inequívoco propósito de matar
sua ex-companheira
Lauzane
de Souza Gonçalves (20

anos de idade), iniciou a execução do crime, somente não obtendo êxito por

circunstâncias alheias à sua vontade.

A vítima e o denunciado conviveram por cerca de sete anos, relacionamento do qual adveio um filho, e, no dia os fatos, estavam separados havia aproximadamente três semanas.

Na ocasião, a vítima estava dormindo na residência de sua amiga, Thamara
Hilayra
Nunes da Silva, situada na Rua 19, No 44, Santa Rosa 2, nesta capital, quando, por volta das 05:00 horas, o denunciado ligou para
Lauzane
e passou a proferir ameaças dizendo que ia “
MATÁ-LA E ARRANCAR SUA CABEÇA
”, bem como a ofendia, chamando-a de “vagabunda, safada”.

Mais tarde, por volta das 09:00 horas, o denunciado foi até a residência de Thamara e, com intento homicida, passou a agredir a vítima
Lauzane

desferindo-lhe
diversos golpes de capacete na cabeça, braços e pernas. Durante as agressões, o denunciado ofendia a vítima chamando-a de vagabunda,
e anunciava que “IA MATÁ-LA”.

O crime de feminicídio somente não se consumou, em razão de o senhor
Jhonatan
, tio de Thamara, ter impedido o denunciado e
colocado-o
para fora da residência.

QUAIFICADORA

O crime foi cometido em razão de a vítima ser do sexo feminino, no âmbito da violência doméstica e familiar (feminicídio).

Assim agindo, o denunciado
ROBSON MARTINS DA SILVA
violou a norma contida no
artigo 121, § 2o, VI
(FEMINICÍDIO)
c/c § 2o-A, I
(VIOLÊNCIA DOMÉSTICA)
c/c artigo 14, II
(TENTATIVA)
todos do Código Penal

[
...]

Destaques no original

Conquanto
não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe,
nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A
primeira
,
que se inicia com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a
segunda
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Além disso
,
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele que se utiliza para condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos
, porque a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República,
motivo pelo
qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
(
OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de – Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Ademais,
acerca da temática,

não obstante o
Código de Processo Penal preveja, em seus
arts
. 414 e 415, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou ainda, absolvê-lo sumariamente quando:
(i)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e
, por fim,

(
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, ainda assim, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no
s

autos
,
eis que
vigora, nes
t
a fase processual, o
aforismo

in dubio pro
societate
.

Tendo isso como norte,
verifica-se que
,
na espécie,
embora o recorrente sustente a inexistência de prova da
materialidade do
crime de tentativa de feminicídio
,
postulando a sua despronúncia,
a
existência material do referido delito
ficou
compr
ovada pelo
boletim de ocorrência (ID
101940557
,

p
. 9
/11
) e pelo
laudo
pericial
e mapa topográfico
(
ID
101940635
)
,
de cujos documentos
se extrai que a vítima sofreu lesões
de caráter contuso, nas regiões da cabeça
, punhos e no hálux de pé
direito
,
tendo sido

encaminhada para atendimento médico de urgência diante da possibilidade de lesão traumática com sequela na cabeça
.

Além disso, os
indícios de autoria delitiva
que
recaem sobre o
insurgente
estão evidenciados pelas provas
produzidas
durante a instrução process
ual
.

Logo
,

não obstante

o recorrente

tenha afirmado que
não pratic
ou
o

ilícito

em apuração, bem como
que
não teve a intenção de matar
sua ex-companheira
, pois
os fatos não passaram de uma discussão de casal, ocasião em que provocou nela “
uma mínima

agressão
”
,
pleiteando, por
isso
, a
sua despronúncia ou a
desclassificação da conduta que lhe foi imputada para outro delito não submetido ao rito do Tribunal do Júri
,

esse
s
argumento
s
não pode
m
ser acolhido
s

nesta
fase processual,
porquanto, conforme acima foi afirmado,
existem elementos probatórios
indicativos que o implicam como possível autor do

crime
narrado na denúncia
e
que
a vida de
Lauzane
de Souza Gonçalves
somente não foi ceifada porque
Jhonatan

Gomes da Silva
, tio da amiga da vítima,
interferiu
na situação e
o tirou
, mediante força física,
da

moradia
palco do evento criminoso
.

Verifica
-se
, outrossim,
que
no dia dos
fatos
narrados na denúncia
,
a vítima
Lauzane
dormia na residência de
sua amiga
Thamara
Hilayra
Nunes da Silva, ocasião em que o recorrente invadi
u
o
imóvel

e
começ
o
u

a agredi
r
a
sua ex-companheira
com um
capacete
nas regiões da cabeça,
mãos e pés
, somente cessando a violência
quando um tio de Thamara
Hilayra

o empurrou e o colocou p
a
ra fora da casa
.

A propósito, quando foi ouvid
a
na fase extrajudicial
, a vítima
Lauzane
de Souza Gonçalves

relatou os fatos
da seguinte forma
:

[...]

Que teve um relacionamento com Robson durante 07 anos e

dessa relação possui um filho
de 01 um ano e 06 seis meses;
Que estão separados há cerca de

03 semanas; Que estava dormindo na casa de sua amiga Thamara

quando, por volta das 05:00 horas da manhã de hoje 20/01/2019,

Robson ligou para a declarante acusando de estar na companhia de

outro homem na casa de sua amiga e dizia que ia ‘MATÁ-LA E IRIA ARRANCAR

SUA CABEÇA’ e a chamava de ‘VAGABUNDA, SAFADA’
[...]
QUE por volta das 09:00 horas de hoje seu
ex
- apareceu na casa onde a declarante estava e desferiu vários
capacetadas
na declarante na região da cabeça, braços e pernas e durante as agressões chamava a declarante de
‘
VAGABUNDA E IA MATA-LA’ e só parou com as ameaças, ofensas e agressões devido o tio da Thamara, (
Jhonatan
) ter impedido e empurrado Robson para fora de casa

[...]

(
Lauzane
de Souza Gonçalves
,
trecho das suas
declarações
extra
judiciais
vistas no

ID
101940557
,

p.
12
)
Destacamos

Em juízo, a vítima ratificou
as
declarações
dadas na primeira fase da persecução penal
, confirmando as agressões sofridas, relatando que estava dormindo na casa de sua amiga Thamara

Hilayra
,
quando o
recorrente entrou
no imóvel
;
que
acord
ou
já sendo agredida fisicamente por
ele
, que utilizava um capacete para agredi-la; que, durante as agressões, o
insurgente
afirmava que ia matá-la; que as agressões acertaram mais suas mãos e pés,
pois

os
utiliz
ou
para tentar se defender; que
Robson
só cessou as agressões devido à intervenção física de
Jhonatan
, que
o
tirou à força
de
dentro da residência, senão “
teria acontecido algo pior
”; que teve medo das ameaças de morte, medo de morrer durante as agressões; que ainda
tem
medo
de Robson
, de quando ele for

solto
(r
elatório de mídias

visto no
ID 104187979)
.

Por sua vez
,
Thamara
Hilayra
Nunes da Silva
confirm
ou
em juízo as declarações prestadas por
Lauzane
, dizendo
que o recorrente invadiu
da
casa
daquela
, entrou no quarto e começou a bater na vítima; que entrou agressivo, não respeitou a sua casa e nem a sua avó que estava lá dentro; que “
ele bateu nela horrores
”; que seu tio foi quem
o
tirou de lá; que
a
sua avó passou mal
naquela
hora; que enquanto o
insurgente
batia
na vítima
a xingava de nomes feios e, em determinado momento, falou que foi lá para matá-la; que
Robson
bateu na
ofendida
usando um capacete; que ele bateu na cabeça, no corpo dela, no braço, pois ela se defendeu; que então seu tio chegou e
o
tirou de lá; que
Robson
tentou bater em seu tio
(r
elatório de mídias
visto no
ID
104187979
).

A versão apresentada pela vítima também foi corroborada pelo depoimento da testemunha
Jhonatan
Gomes da Silva, tio da testemunha Thamara

Hilayra
, que, ao ser inquirido na fase judicial (ID
104187979
), declarou que o recorrente invadiu
a
sua residência e “
chegou
fazendo bagunça lá em casa
”, agredindo
Lauzane
, motivo pelo qual
interviu

em defesa da vítima, que estava sendo agredida; que
o
insurgente
estava em posse de um capacete e estava com “
muita raiva
”;
e
que precisou usar de força física para tirá-lo da casa.

Por outro lado
, em seu interrogatório judicial, o recorrente negou a intenção homicida, aduzindo que
apenas discutiu com a vítima e depois foi trabalhar; contudo, ao ser indagado por seu defensor se havia lesionado a
vítima
nas regiões da
s
mão
s
e do
s
pé
s
, confirmou que
realmente provocou nela uma “
mínima agressão
”
. No entanto,
o
laudo pericial demonstra que
a ofendida
foi atingid
a
na
cabeça, punhos e pés
(ID
101940635
)

e que ela foi encaminhada à unidade de saúde de urgência pela possibilidade de ter sofrido lesão traumática com sequela na cabeça
.

Logo, estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar a
sua
despronúncia,
eis que

para que fosse acolhida
essa
postulação seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que
ele
não foi o autor do
s
fato
s
imputado
s
à sua pessoa na exordial acusatória.

E, c
onforme foi
asserido
linhas volvidas,
somente
é autorizado a despronúncia do acusado quando restar indiscutível a ausência de indícios, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados,
não havendo, portanto, como ser
acolh
ido
o pleito deduzido pelo recorrente ao fundamento de que não há provas seguras para incriminá-lo, uma vez que
, como é sabido, a
sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconizam o art. 413, §1o, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Esta
Corte de Justiça
, enfrentando o tema teve a oportunidade de assentar
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA –
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP
.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser melhor esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE 1010111-48.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020).
Destacamos

Da mesma forma, não é possível acolher o pleito de desclassificação do crime de tentativa de feminicídio para o de lesão corporal, porquanto, embora o recorrente tenha
negado a intenção homicida, desferiu golpe
s
de
capacete
em região vital da vítima, de modo que não se pode afastar de plano a possibilidade de que tinha a intenção de matar ou, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado morte. Por conta disso, não se pode afirmar,
induvidosamente
, que o insurgente, agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a tese desclassificatóri
a sustentada na peça recursal.

A propósito, sobre a matéria em debate, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[
...
]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana
[
...
]
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

E, por seu turno, no que diz respeito ao assunto
,
este Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PALAVRAS DA VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – 3. DECOTE DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL – AXIOMA JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída, demonstrados, in
casu
, por meio das declarações da vítima. Outrossim, se a decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao axioma jurídico In Dubio pro
Societate
.

2.

Diante da inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente não tivesse agido com animus necandi, não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão Corporal (art. 129, caput, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri
.

3. A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente
a imputação de circunstância qualificadora, ou seja, arbitrária. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta do Recorrente se deu em face de uma negociação de gado que a vítima fez antes do crime.

(RSE N.U 1020071-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 19/11/2020).
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA
– QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP
.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser melhor esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE N.U 1010111-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020)
.
Destacamos

Por conseguinte, n
ão ressaindo, deste
s

autos
, a segurança necessária para, neste recurso, desclassifica
r
o delito imputado ao recorrente, deve ser mantida inalterada a
sentença
reprochada,
eis que
restaram evidentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal,
isso
sem contar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria devem essas questões, ser dirimidas
pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

Do mesmo modo,
não há como se afastar a qualificadora
do
feminicídio,
prevista no art. 121, § 2o, VI, § 2o-A, I, do Código Penal,
pois, se
depreende

destes autos
,

que o
fato criminoso teria sido
perpetrado
em ambiente de violência doméstica e familiar, em
razão
da condição de sexo feminino, pois a vítima era ex-
companheira do recorrente
, situação, essa, que demonstra, em tese, a inci
dência da aludida qualificadora, que tem natureza objetiva.

Diante disso
,
o pleito visando o afastamento
das causas qualitativas

do
f
e
m
inicídio
em referência,
deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença,
eis que não
se
pode
cogitar
em exclusão dos inciso
s
VI, do
§ 2o,
e I, do § 2o-A,
do art. 121,
do Código Penal,
porquanto
o contexto fático-probatório dá suporte à incidência dessa
s
causa
s
de qualificação,
que

devem
ser submetida
s
ao Tribunal do Júri
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no
s

julgados
abaixo ementado
s
:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA LÓGICA COM OS TERMOS DA ACUSAÇÃO. TESE DEFENSIVA NÃO DEBATIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS SOB ESSE PRISMA. SÚMULAS 282 E 356/STF.
INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA MOTIVAÇÃO RELACIONADA À CONDIÇÃO DE SER MULHER. IRRELEVÂNCIA. ÂNIMO DO AGENTE. ANÁLISE DISPENSÁVEL DADA A NATUREZA OBJETIVA DO FEMINICÍDIO. PRECEDENTES
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A ausência de debate no acórdão sob o prisma trazido nas razões do especial atrai, à espécie, a incidência das Súmulas 282 e 356/STF, ante a falta de prequestionamento, não bastando, para afastar referido óbice, a alegação no sentido de que sempre se insurgiu contra a sua manutenção, e sob o mesmo fundamento (fl. 196), uma vez que o prequestionamento consiste na apreciação da questão pelas instâncias ordinárias, englobando aspectos presentes na tese que embasa o pleito apresentado no recurso especial (
AgRg
no
REsp
n. 1.795.892/RN, Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma,
DJe
27/9/2019).

2.
A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou o entendimento segundo o qual o feminicídio possui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, assim o
animus do agente não é objeto de análise
(
AgRg
no
REsp
n. 1.741.418/SP, Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
15/6/2018)

3. Não constitui excesso de linguagem o parágrafo acrescido exclusivamente a título de reforço argumentativo da linha de raciocínio exposta na decisão questionada, máxime quando desprovido de qualquer alusão meritória.

4. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1454781/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
19/12/2019)
.
Destacamos

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. MOTIVO TORPE. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZAS DISTINTAS DAS ADJETIVADORAS. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. FEMINICÍDIO. NATUREZA OBJETIVA. AFASTAMENTO MEDIANTE ANÁLISE SUBJETIVA DA MOTIVAÇÃO DOS CRIMES. INVIABILIDADE.

1. Hipótese em que a instância de origem decidiu pela inviabilidade da manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, sob pena de afronta ao princípio do non bis in idem quanto a um dos fatos, e, relativamente a outros dois fatos, afastou a
adjetivadora
do feminicídio, analisando aspectos subjetivos da motivação do crime.

2. Não há dúvidas acerca da natureza subjetiva da qualificadora do motivo torpe, ao passo que
a natureza do feminicídio, por se ligar à condição especial da vítima, é objetiva
, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea.

3.
É inviável o afastamento da qualificadora do feminicídio mediante a análise de aspectos subjetivos da motivação do crime, dada a natureza objetiva da referida qualificadora, ligada à condição de sexo feminino
.

4.
A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, pois a decisão acerca de sua caracterização deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

5. Recurso provido.

(STJ,
REsp
1739704/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018,
DJe
26/09/2018)
.

Destacamos

Ademais, a reiterada abordagem dessa temática levou a
Turma de Câmaras Criminais R
eunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2
,
com a seguinte redação:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Dessa forma,

por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme afirmado linhas volvidas, é de simples juízo de admissibilidade
,
é imperiosa da
confirmação do
decisum
vergastado e a submissão do
recorrente
a julgamento
pelo
Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso
deste
processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXX
VIII,
c
, da Constituição Federal.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso interposto por
Robson Martins da Silva
,

mantendo incólume o
decisum

reprochado
, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de
Cuiabá
, pela suposta prática do crime de tentativa de
feminicídio
(art. 121, § 2o,
VI
e
§ 2o-A, I
c/c art. 14, II, do Código Penal)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022